Tribunal: TJMT
Processo: 1016278-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016278-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO - CPF: 009.228.821-93 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CSL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 39.555.431/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016278-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO

AGRAVADO:

CSL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA e BANCO PAN S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do sistema SISBAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO
contra a decisão proferida na
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS,
que
indeferiu
o pedido de busca por meio do convênio SISBAJUD, em nome da empresa requerida
CSL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANÇAS LTDA
e de seu sócio proprietário e administrador (Certidão Simplificada inclusa), a fim de perfectibilizar a citação da ação.

Em síntese, sustenta a agravante que ingressou com a ação de origem há mais de 02 anos, restando frustrados todos os meios ao seu alcance para localização da agravada CSL, mostrando-se contraproducente permanecer até o momento no aguardo da citação da agravada CSL, sem que haja a cooperação do juízo, o que não lhe é defeso.

Destaca que sem a efetivação do ato citatório da agravada CSL, é nítido o significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia posta em juízo, o que se traduz em retrocesso à marcha processual, ainda mais se for o caso de extinção do processo, conforme advertido na decisão recorrida.

Destarte, a fim de evitar eventual extinção, o que implicaria num inevitável prejuízo, demandando mais tempo de tramitação processual, requer seja provido o recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito de origem, com a decorrente realização da pesquisa de endereço da ré CSL por meio do convênio SISBAJUD.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID no 175743692, para determinar a realização de consulta via SISBAJUD, a fim de que haja a citação da agravada CSL para responder aos termos da ação contra ela ajuizada.

Sem contraminuta (ID. 178729659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual C/C Repetição de Indébito C/C Reparação por Danos Morais, com Pedido Liminar de Tutela de Urgência
em face dos agravados em razão da agravada CSL, que figura como empresa intermediadora, ter entrado em contato com a agravante via WhatsApp e lhe oferecido um empréstimo por meio de portabilidade, com juros reduzidos, mantendo o consignado a partir da quantidade de parcelas restantes junto ao credor originário, no caso o Banco do Brasil, que resultavam em 75 (setenta e cinco) parcelas.

Assim, ajuizada a referida ação, apenas o agravado BANCO PAN S/A fora citado, restando pendente de citação a empresa agravada CSL - ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA.

Sobreveio a decisão agravada que
indeferiu a pesquisa via Sisbajud,
“vez que não restou demonstrado sua impossibilidade em fazê-lo, não cabendo atribuir ao Juízo ônus que não lhe compete”.
(ID. 121124577 dos autos principais).

Pois bem.

Como se observa, os sistemas SISBAJUD (que substituiu o antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Como se verifica nos ID’s no 70092064 ao Id no 70093948 e 81232191 dos autos principais, a carta de citação endereçada à empresa ré CSL foi devolvida pelo motivo ‘mudou-se’ e “não existe o número”, não havendo qualquer impedimento para que o juízo realize pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas Informatizados, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência,
deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na (STJ - AgInt no situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.”
(AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS - NOVA CONSULTA - POSSIBILIDADE. É possível a realização de nova consulta aos sistemas conveniados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, desde que se observe o princípio da razoabilidade por meio da alteração na situação econômica dos executados ou do decurso de tempo suficiente.”
(TJ-MG - AI: 10024133862714001 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. I -admitida É a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido.” (
TJ-DF 07106189320208070000 DF 0710618-93.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 .)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da ação, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de que seja deferida a busca via Sisbajud, a fim de que a agravada seja citada, evitando-se a extinção do feito.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a liminar de ID. 175743692 que deferiu o pedido liminar
“para determinar a realização de consulta via SISBAJUD, a fim de que haja a citação da agravada CSL para responder aos termos da ação contra ela ajuizada.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023